Tribunal: TJSP
Processo: 1005569-04.2021.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de Terceiro. Pleito de desconstituição de fraude à execução. Bem imóvel alienado após a condenação do alienante por este Tribunal de Justiça. Presentes indícios suficientes ao afastamento da presunção e boa-fé do embargante, como prévia averbação de penhora do imóvel em outro processo, ausência de pesquisa junto ao Distribuidor Cível, pagamento do imóvel em espécie, sem

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de Terceiro. Pleito de desconstituição de fraude à execução. Bem imóvel alienado após a condenação do alienante por este Tribunal de Justiça. Presentes indícios suficientes ao afastamento da presunção e boa-fé do embargante, como prévia averbação de penhora do imóvel em outro processo, ausência de pesquisa junto ao Distribuidor Cível, pagamento do imóvel em espécie, sem comprovante de saque ou do depósito de referida quantia, além de outros. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.